Tribunal: TJSP
Processo: 1005640-45.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO (RCC). RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência quanto ao Banco e de extinção do processo quanto à corré. Insurgência recursal do autor pretendendo a inversão do

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO (RCC). RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência quanto ao Banco e de extinção do processo quanto à corré. Insurgência recursal do autor pretendendo a inversão do julgado, com a invalidação dos contratos questionados, e consequente restituição em dobro dos valores, e ainda a condenação do Banco no dano moral sofrido.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus probatório, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061), considerando os seguintes aspectos: a) os contratos foram formalizados na via digital; b) o IP e a geolocalização constantes dos documentos não correspondem, ao endereço do autor, e estão localizados em outra cidade; c) o autor, em réplica, impugnou objetivamente os contratos.
3. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. Devida. Contratos supostamente firmados em 2023. Modulação dos efeitos da tese firmada pelo C. STJ para os contratos anteriores a 30/3/2021 (EREsp 1.413.542, Tema 929).
4. DANO MORAL. Caracterizado. Contratações de Cartão RMC e RCC incidentes sobre benefício previdenciário, de forma fraudulenta. Supressão de verba de caráter alimentar. Fixação em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes da C. Câmara.
5. SUCUMBÊNCIA. Condenação da instituição bancária ao pagamento das custas e despesas do processo e verba honorária do patrono do autor, fixada em 10% sobre o valor da condenação (CPC/15, art. 85, §2o).
6. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.